Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2.Hipótese em que o colegiado examinou a pretensão de isenção dos proventos de imposto de renda do embargado a partir dos documentos médicos acostados aos autos (cuja credibilidade não foi inquinada pelos embargantes) e do entendimento jurisprudencial prevalente para concluir que o embargado padece de neoplasia maligna, o que afasta a necessidade de perícia, doença prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713, razão de fazer jus à isenção tributária ali prevista.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.